Tribunal: TJDFT
Processo: 0711098-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS DESTINADAS A PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROMETIMENTO PARCIAL E PERMANENTE DA FUNÇÃO FÍSICA E DO DESEMPENHO DE FUNÇÕES. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o perito judicial conclui que o autor padece de paralisia cerebral discinética (CIDG80.3), de acordo com o diagnóstico estabelecido pelo Hospital Sarah Kubitschek, e que tal enfermidade implica incapacidade laborativa do periciando, parcial e permanente, bem como dificulta o desempenho das funções do cargo almejado, verifica-se que a condição do autor lhe possibilita concorrer às vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, à luz dos arts. 4o do Decreto Federal n. 3.298/99, 3o, I, da Lei Distrital n. 4.317/09 e 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

2. Hodiernamente, consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal.

3. Dessa forma, a despeito da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.

4. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido. Maioria. Honorários majorados.